Tribunal: TJPA
Processo: 0038163-38.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038163-38.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PABLO RAFAELLO REYMOND DA SILVA FARAH

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
POR AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. DOCUMENTO DE ESCOLARIDADE APRESENTADO E NÃO IMPUGNADO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO GRAU DE ESCOLARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. AÇÃO D
E COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDOR DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO QUANDO A LEI EXIGIA APENAS O NÍVEL MÉDIO. LEI COMPLEMENTAR QUE PASSOU A EXIGIR HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR COMO REQUISITO PARA INGRESSO NO CARGO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIDOR POSSUI GRADUAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE TERE SIDO INVESTIDO EM MOMENTO ANTERIOR À REFERIDA EXIGÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO ESTARIA LEGISLANDO PARA AUMENTAR VENCIMENTO DE SERVIDORES. INSUBSISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
. EM
SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.
Apelação.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantido o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade ao Apelado que ingressou no serviço público no cargo de investigador, quando a Lei não exigia formação superior.

2.
Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido
. O Apelante sustenta a impossibilidade jurídica do pedido aduzindo que o Apelado não apresentou documento necessário a assegurar o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade. Contudo, consta nos autos o diploma de nível superior expedido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (Num. 2296989 - Pág. 4), o qual, sequer foi impugnado em 1º grau, razão porque não prospera o argumento de impossibilidade jurídica do pedido em decorrência da ausência de documento de escolaridade em nome do Recorrido. Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
O art. 140, III da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, assegura a gratificação de escolaridade ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação em nível superior.

4. A Lei Complementar nº 46/2004 passou a exigir formação em nível superior de ensino para o ingresso no cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Pará.

5. O Apelado ingressou no quadro funcional da Polícia Civil antes da exigência do nível superior. Entretanto, não há nenhum apontamento que indique o exercício de atribuições diversas dos servidores providos sob o novo regramento. Tratando-se, na verdade, do mesmo cargo.

6. Demonstrado que o Apelado obteve curso de graduação, faz jus à gratificação, uma vez que o benefício é devido em razão do exercício do cargo para o qual a Lei exija formação em nível superior.

7. De acordo com a Súmula 16 deste Egrégio Tribunal, viola direito líquido e certo a manifestação da Administração Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará¡, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

8. Não prospera o argumento de ausência de dotação orçamentária, uma vez que a vez que verba em discussão se trata de parcela remuneratória (gratificação de nível superior), legalmente prevista e não paga pelo Apelante. Não se trata, portanto, de parcela transitória, ao contrário, ela passa a integrar definitivamente a remuneração do servidor, não se podendo falar em imprevisão da gratificação.

9.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

10.
Remessa necessária.
Em sede de remessa necessária, deve ser mantida a procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para manter na íntegra os termos da sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0038163-38.2012.8.14.0301 - PJE)
interposta por
ESTADO DO PARÁ contra PABLO RAFAELLO REYMOND DA SILVA FARAH, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Rito Ordinário para incorporação de gratificação de escolaridade ajuizada pelo Apelado.

Na exordial (Num. 1466878 - Pág. 4/11), o Autor aduziu, em síntese, que é ocupante do cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, e que em razão de alterações posteriores na Lei Complementar nº 22/94, a carreira policial passou a ser integrada pelos cargos com graduação em nível superior.

Afirma que apesar de ter concluído curso de nível superior no ano de 2010, o Estado do Pará não reconheceu o direito ao recebimento do adicional. Requereu o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de escolaridade, bem como o pagamento dos valores retroativos e não alcançados pela prescrição.

Transcorrido regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 1466893 - Pág. 1/13) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Posto isto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, DETERMINANDO ao ESTADO DO PARÁ a inclusão aos seus vencimentos da gratificação de nível superior, no percentual de 80% sobre o vencimento.

Condeno também o ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos valores retroativos da parcela, mas limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com a incidência de juros e correção monetária da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas ao requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o requerido sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)

Em razões de apelação (Num. 1466895 - Pág. 1/6), o Estado do Pará sustenta preliminarmente, impossibilidade jurídica do pedido pois o art. 70, § 6º da LC nº 022/94 dispõe que os cursos de nível superior devem ser ministrados e fiscalizados pelo Ministério da Educação o que não ocorreu com o curso realizado pelo Apelado, afastando o direito ao recebimento do adicional.

No mérito, aduz que a gratificação somente é devida aos servidores ocupantes de cargos para os quais a lei exige nível superior, o que não ocorre com o Apelado, que ingressou no serviço público no cargo de investigador com exigência de nível médio.

Argumenta que a pretensão do Apelado é de obter isonomia e equiparação salarial em relação aos demais servidores que ingressaram na carreira posteriormente, o que encontra óbice na jurisprudência do STF que veda a vinculação de espécies remuneratórias de pessoal no serviço público.

Sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar remuneração de servidor com base no princípio da isonomia sob pena de violação à Sumula Vinculante nº 37 do STF.

Argumenta que a administração pública está adstrita ao princípio da legalidade e que não há previsão orçamentária para pagamento das supostas diferenças pleiteadas pelo Apelado.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso (Num. 1466897 - Pág. 2/7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 1955514 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 2296989 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

À luz do CPC/15, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

O Apelante sustenta a impossibilidade jurídica do pedido aduzindo que o Apelado não apresentou documento necessário a assegurar o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade.

Contudo, consta nos autos o diploma de nível superior expedido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (Num. 2296989 - Pág. 4), o qual, sequer foi impugnado em 1º grau, razão porque não prospera o argumento de impossibilidade jurídica do pedido em decorrência da ausência de documento de escolaridade em nome do Recorrido.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantido o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade ao Apelado que ingressou no serviço público no cargo de investigador, quando a Lei não exigia formação superior.

O art. 140, III da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, assegura a gratificação de escolaridade ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação em nível superior, nos seguintes termos:

Art. 140.
A gratificação de escolaridade
, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

III
- na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

No que diz respeito ao Cargo de Investigador a Lei Complementar nº 22/94, que estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, inclui os mencionados Cargo no quadro da carreira policial Civil do Estado. Senão vejamos:

Art. 29 - A carreira policial civil, típica de Estado, é integrada pelos

seguintes cargos, com graduação em nível superior: (NR)

I - Quadro de Autoridade Policial: (NR)

a) Delegado de Polícia - Código: GEP-PC-701; (NR)

II - Quadro de Agente da Autoridade Policial: (NR)

a) Investigador de Polícia - Código:
GEP-PC-705
; e (
NR
)

b) Escrivão de polícia - Código: GEP-PC-706; (NR)

[...]

III - Investigadores de Polícia, no total de 1.739 (mil setecentos e trinta e

nove) cargos, distribuídos nas seguintes classes: (NR)

a) Classe "A": 1079 cargos; (NR)

b) Classe "B": 503 cargos; (NR)

c) Classe "C": 115 cargos; e (NR)

d) Classe "D": 42 cargos; (NR)

A mencionada lei exigia como requisito para o ingresso no referido cargo o segundo grau completo, conforme disposição do art.47.

Art. 47.

[...]

IV- Nível de Escolaridade de Bacharel em Direito, para Delegado de Polícia Civil; curso superior em Farmácia, Engenharia, Ciências Contábeis, Processamento de Dados, Economia, Química, Física, Educação Artística, Habilitação em desenho e Artes Plásticas, para perito criminal; Medicina, para Perito Médico-Legista; Odontologia, para Perito Odonto-Legista;
segundo grau completo, para Investigador
, Escrivão, Papiloscopista e Auxiliar Técnico de Polícia Civil e primeiro grau completo para Agente de Remoção e Motorista Policial.”

Entretanto, com o advento da Lei Complementar nº 46/2004, o dispositivo foi alterado, passando exigir a formação em nível superior de ensino para o ingresso no cargo.

Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia

Civil: (NR)

[...]

IV - nível de escolaridade de bacharel em direito para o cargo de Delegado de Polícia Civil; graduação de nível superior completo para os cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista; (NR).

No caso em exame, o Apelado ingressou no quadro funcional da Polícia Civil, no cargo de investigador, antes da exigência do nível superior. Entretanto, não há nenhum apontamento que indique que o servidor exerce atribuições diversas dos servidores providos sob o novo regramento. Tratando-se, na verdade, do mesmo cargo.

Desta forma, não se afigura razoável negar o direito a gratificação de nível superior se o Apelado demonstra que concluiu o curso de nível superior exigido para o cargo, preenchendo as condições estabelecidas no art. 140 da Lei nº 5.810/94.

A matéria já foi apreciada em diversos Acórdãos deste Egrégio Tribunal de Justiça, ratificando o direito a percepção da vantagem pelos Policiais Civis no Cargo de Investigador de Polícia, após a exigência de nível superior para o exercício do referido cargo, como no caso dos autos. Por oportuno, colaciono os julgados em que se discutiu a questão:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDORA DA POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃ. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE
. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI 5.810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL SUPERIOR
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -Preliminar de Prescrição. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, portanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito da apelada prescreveu. Preliminar Rejeitada. II- A presente ação ajuizada pela Apelada consistente no não pagamento de gratificação de nível superior prevista em lei;
III - Nos termos do art. 140, III, da Lei 5.810/1994, a gratificação de escolarização é devida em razão do exercício de um cargo para o qual se exija o nível superior. Assim sendo, não importa para o pagamento, as exigências feitas ao profissional no momento do ingresso no cargo e sim se este ostenta o diploma de nível

superior quando do exercício do cargo
; IV - Na hipótese dos autos, em que pese a apelada ter ingressado nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará quando só se exigia para o cargo de Escrivão o ensino médio, há comprovação de que, no exercício do cargo, obteve o curso superior completo; V- É irrelevante a alegação do IGEPREV de que a Apelante não tem direito à referida parcela pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior, pois por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo, Art. 140 da Lei nº 5.810/1994. VI- Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ. VII- Recurso de Apelação conhecido e improvido. VIII- Em sede de Reexame Necessário, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada. (Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0036618-93.2013.8.14.0301. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04.11.2019. Publicado em 22.11.2019) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIA CIVIL (CARGOS DE ESCRIVÃES, INVESTIGADORES E PAPILOSCOPISTAS). DIREITO A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. CARACTERIZADA. GRADUAÇÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. In casu
ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes ao recebimento da gratificação de nível superior face o preenchimento dos requisitos legais estabelecido nos arts. 29 e 47, inciso IV, da Lei Complementar n.º 22/94, c/c art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94. Precedentes do TJE/PA. Segurança concedida à unanimidade
. (Mandado de Segurança nº 0000986-36.2013.8.14.0000. Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28.05.2019. Publicado em 11.06.2019) (grifos nossos)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA -INTEGRANTE DO QUADRO DA POLICIAL CIVIL. ESCRIVÃ. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ANTE A NEGATIVA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZO ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE. REJEITADA. NO MÉRITO. A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE É DEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO, ART. 140, DA LEI N.° 5.810/1994. RECURSO ADESIVO. PAGAMENTO RETROATIVO AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. É INCABIVEL A UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 ? A preliminar de nulidade de sentença devido a negativa de manifestação do juízo acerca de questão relevante deve ser rejeitada eis que o magistrado de piso enfrentou a alegação do Estado do Pará de que a impetrante não tem direito à referida parcela, pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior.

2 ? No
mérito, a impetrante faz juz à gratificação de escolaridade de 80%(oitenta por cento), prevista nos arts. 132, VII, e 140, III, da Lei Estadual n.º 5.810/94 c/c arts. 29 e 45 da Lei Complementar 22/1994 e Súmula n. 16 desta Corte de Justiça, pois integrantes do quadro da Polícia Civil, ocupantes do cargo de Escrivã, com formação superior, devidamente comprovada na impetração do writ.

3 ? É irrelevante a alegação

do Estado do Pará de que a impetrante não tem direito à referida parcela pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior, pois por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo, Art. 140 da Lei nº 5.810/1994.

4
- Não há que se falar em mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, pois os pagamentos de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público, somente será efetuado relativamente às prestações que vencerem, a contar da data do ajuizamento da ação inicial, nos termos do §4º, ao art. 14, da Lei 12.016/2009.

5 ? Recursos Conhecidos e Improvidos.

(2017.00756070-49, 170.998, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-02-24).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS -INTEGRANTES DO QUADRO DA POLICIAL CIVIL- ESCRIVÃO. INVESTIGADOR. PAPILOSCOPISTA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL ex vi arts. 132, VII e 140, III da Lei Estadual n.º 5.810/94 c/c arts. 29 e 45 da Lei Complementar 22/1994. SÚMULA 16 DESTA CORTE.

I -
Fazem jus a gratificação de escolaridade de 80%(oitenta por cento), prevista no art. 140, III do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado do Pará, os integrantes do quadro da Polícia Civil, ocupantes dos cargos de Escrivão, Investigador, Papiloscopista, uma vez que a Lei Complementar 22/94 exige dos mesmos formação superior, que foi devidamente comprovada na impetração do writ.

II ? À unanimidade Segurança concedida nos termos do voto do relator. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (2016.00660802-43, 156.334, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-02-23, Publicado em 2016-02-26).

Atualmente, o tema encontra-se pacificado com a Súmula nº 16, editada pela 1ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, com a seguinte redação:

Súmula nº 16

Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração o Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará¡, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

Com efeito, torna-se irrelevante o fato do servidor ter ingressado no cargo de investigador antes da exigência do nível universitário, ante a comprovação de que concluiu o nível superior. Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da sentença, pois não restou configurada a alegada transposição, migração ou ascensão a cargo de nível superior, tendo em vista que o Apelado permaneceu no mesmo cargo para o qual foi investido.

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante quanto à afirmação de que o Poder Judiciário estaria legislando para aumentar vencimento de servidores com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que, a gratificação encontra fundamento na conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, conforme verbete sumular nº 16.

Também não prospera o argumento de ausência de dotação orçamentária, uma vez que a vez que verba em discussão de trata de parcela remuneratória (gratificação de nível superior), legalmente prevista e não paga pelo Apelante. Não se trata, portanto, de parcela transitória, ao contrário, ela passa a integrar, definitivamente, a remuneração do servidor, não se podendo falar em imprevisão da gratificação.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

Em sede de remessa necessária, deve ser mantida a procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

No tocante aos consectários legais, também não há o que modificar, considerando que o Juízo de origem fixou de forma acertada em conformidade com o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp 1495146/MG.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo os demais termos da sentença reexaminada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020